Tribunal: TJSP
Processo: 0050543-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0050543-46.2019.8.26.0000, da Comarca
de Campinas, em que é impetrante/paciente FÁBIO BELENTANI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram
a
ordem,
com
recomendação.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45115
HABEAS CORPUS No 0050543-46.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas (Execução no 0006788-70.2018.8.26.0496)
Juízo de Origem: DEECRIM UR4
Órgão Julgador: 11a Câmara
Impetrante/Paciente: FÁBIO BELENTANI
VISTOS.
Trata-se de ordem de habeas
corpus impetrada em favor próprio por FÁBIO
BELENTANI, que se encontra preso, em regime
semiaberto, em pleno cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas
(Execução no 0006788-70.2018.8.26.0496).
Alega
estar
sofrendo
constrangimento ilegal, ao que parece, por
fazer jus ao benefício de progressão ao regime
aberto.
Por
esse
motivo
pleiteia,
liminarmente, a concessão da ordem, para que
lhe seja concedida a benesse.
Indeferida a liminar (fls. 12),

foram requisitadas e prestadas informações
(fls. 17), e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem (fls. 19/20).
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, verbis:
“Já cumpria pena em livramento condicional quando foi
surpreendido descumprindo o horário de
recolhimento noturno e teve o benefício
revogado em 30 de outubro de 2019.
Foi preso em 27 de agosto de
2019 e atualizado o cálculo de pena, o lapso
para progressão ao regime aberto ocorrerá
em 15.03.2020” (fls. 17).
Como se vê, os autos de
execução seguem, no juízo a quo, regular
processamento.

Outrossim, não há notícia de
pedido de benefício pendente de julgamento.
Dessarte, forçoso reconhecer
que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal contra o impetrante/paciente a ser sanado pelo
remédio heroico.
Recomenda-se, se for o caso,
a nomeação de Defensor Público ao paciente.
Diante do exposto, denega-se
a ordem, com recomendação.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR